Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738479-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CECILIA MARIA CUNHA DE ARAUJO, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DÉBORAH BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e outros em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de revisão de contrato cumulada com anulação de cláusulas n. 0730466-24.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar a exclusão do nome das Agravantes dos órgãos de restrições e a baixa de protestos cartorários, oficiando-se os órgãos competentes, bem como a abstenção quanto a realizar protestos ou novas restrições, nos termos da decisão constante do ID 207219727 (na origem). No despacho constante do ID 63998058, intimei as Agravantes, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pudessem se manifestar a respeito do cabimento no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Isso porque se observou documento no ID 63978019 não acostado na origem e que diz respeito a ponto específico da controvérsia, em que se discute a inscrição do nome das Agravantes em sistemas de proteção ao crédito. Decorreu prazo para manifestação, de acordo com os IDs 64452432, 64452384, 64452875, sem que os Agravantes tenham se manifestado nos termos determinados. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Observando a peça de agravo, percebe-se que, de fato, os Agravantes motivaram o pedido com base em documento não acostado na origem e, portanto, sequer analisado lá também, o que constitui supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 16:08:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador